Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DA PARCELA REFERENTE A JUNHO/2019: DÉBITO NO CONTRACHEQUE E NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. CABÍVEL A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, Arts. 6, 14 e 25).
II. Contratação de empréstimo consignado (R$ 112.779,78, para quitação em 96 parcelas de R$ 2.278,71). Suspensão temporária dos pagamentos, em junho/2019, por parte da recorrida (aposentada por invalidez), em virtude de problemas no recadastramento. Débito da parcela do referido mês diretamente na conta corrente da consumidora. Sucessivo desconto do mesmo valor no contracheque, após o restabelecimento dos pagamentos.
III. A requerente comprovou o desconto da parcela mensal referente a junho/2019 em duplicidade (débito em conta corrente e no contracheque – Id 15342642 - Pág. 1 e Id 5342643 - Pág. 3), inclusive mediante a juntada de “Declaração do Serviço de Consignações, Benefícios e Pensão alimentícia” do órgão empregador (TJDFT), tudo a confirmar a regularidade dos repasses à instituição financeira.
IV. Lado outro, o banco não demonstrou, de forma contundente, de que se trataria de cobrança por engano justificável (CPC, Art. 373, II). Logo, irreparável a sentença de procedência do pedido de repetição do indébito (CDC, Art. 42, parágrafo único). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1115695; 2a TR, Acórdão n. 1043098; 3a TR, Acórdão n. 818294.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).